Tribunal: TJDFT
Processo: 0741774-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORAR BEM SERVIÇOS DE CRÉDITO E COBRANÇAS LTDA em face à decisão que deferiu gratuidade de justiça aos autores. Instado a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, sustentaram a mitigação da taxatividade do art. 1.015, do Código de Processo Civil, e que a questão demandaria análise urgente e para prevenir eventual perecimento do direito (ID 52369015). Preparo regular sob ID 51909599. É o relatório. Decido. Conforme previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo. Embora o dispositivo legal preveja a recorribilidade da decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, não contemplou admissão do recurso em face à decisão que concede a benesse processual. A razão é evidente, uma vez que o indeferimento do benefício impediria à parte o ajuizamento da ação ou, eventualmente, a prática de atos processuais onerosos. Não se olvida da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, e para admitir o recurso quando não houver utilidade para a parte em postergar sua irresignação a eventual apelação. Porém essa não é a hipótese dos autos. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves : “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A insurgência quanto ao deferimento da gratuidade de justiça ao autor deve ser manifestada perante o juízo de origem e por meio de impugnação, conforme expressa previsão do art. 100, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Eventual conhecimento da questão por este Colegiado implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Lado outro, uma vez que o sistema processual previu instrumento próprio para a impugnação à gratuidade de justiça, revela-se manifesta a inadequação do agravo de instrumento, flagrante a falta de interesse recursal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator